Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724963-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PIRES DOS SANTOS AGRAVADO: EDIMAR PEREIRA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por João Pires dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 156636680 do processo n. 0005828-07.2016.8.07.0014) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Edimar Pereira da Silva, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio judicial da quantia de R$3.362,48 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em contas bancárias do recorrente. Opostos embargos de declaração pelo executado (ID 1577900921), o r. Juízo de origem os rejeitou (ID 159412794). Em suas razões recursais (ID 47942585), o agravante afirma que os valores bloqueados em suas contas bancárias são impenhoráveis, pois provenientes da prestação de serviços advocatícios e inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Defende a “(...) imediata desconstituição da penhora na conta corrente do Agravante da importância de R$ 3.362,48 (três mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), proveniente de seus honorários advocatícios que é sua única fonte de renda, em razão da impenhorabilidade dos valores encontrados, uma vez que é menor ou igual a 40 salários mínimos encontrados em conta salário, corrente investimento e/ou poupança, conforme a atual jurisprudência do C. STJ (...)”. Diante disso, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão de tutela antecipada recursal nos seguintes termos: “(...) requer seja o presente distribuído e, o Exmo Des. Relator a quem este couber, determine a ouvida do Juízo “a quo”, facultada sua retratação relativamente à decisão agravada, concedendo o efeito suspensivo e deferindo a Liminar pleiteada para que seja determinada de imediato a desconstituição da penhora na conta corrente do Agravante da importância de R$ 3.362,48 (três mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a decisão recorrida seja reformada para acolher o pedido de desconstituição da penhora. Preparo recolhido (IDs 48192702 e 48192703). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou a deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, não é possível constatar, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante no tocante à desconstituição da penhora sobre a quantia de R$3.362,48 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em suas contas bancárias, notadamente pela ausência de elementos capazes de demonstrar a natureza da verba constrita e o depósito em caderneta de poupança. Ao impugnar a penhora sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, o executado deve instruir sua petição com documentos capazes de provar suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos dos arts. 373, II[1], 434, caput[2], e 854, §3o, I[3], do CPC. Neste ponto, registre-se que o agravante não apresentou qualquer documento a fim de demonstrar a origem e a natureza da verba constrita, bem como a espécie de conta bancária nos quais os valores bloqueados estavam depositados. Assim, mostra-se inviável, nesta fase inaugural do procedimento recursal, o reconhecimento de que a quantia bloqueada seja de natureza alimentar e, portanto, impenhorável com fulcro no art. 833, IV[4], do CPC. Da mesma forma, a impenhorabilidade não pode ser reconhecida com fundamento no art. 833, X[5], do CPC, haja vista a inexistência de esclarecimentos sobre o tipo de conta em que depositados os valores constritos. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a decisão impugnada condicionar expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar do agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) [2] Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. (...) [3] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...) [4] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) [5] Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...)